Tribunal: TJDFT
Processo: 0717037-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEILÃO DE IMÓVEL. ARTIGOS 835, 875 E 881 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A alegação de impenhorabilidade do imóvel não foi posta a apreciação e nem foi objeto de definição em sede da decisão agravada. Por isto, não pode agora ser apreciada neste recurso sob pena de supressão de instância. E mesmo que assim não fosse, verifica-se que a questão relativa à impenhorabilidade do imóvel por ser bem de família já havia sido apreciada pelo juízo de origem em impugnação à penhora apresentada pela agravante, alegação rejeitada. 1.1. Contra referida decisão, a agravante interpôs o agravo de instrumento no 0711595-85.2020.8.07.0000, de relatoria do Desembargador Héctor Valverde Santanna, o qual não foi conhecido; essa decisão transitou em julgado em 17/06/2020, do que decorre a preclusão que deve ser reconhecida. 1.2. Não se conhece, portanto, da irresignação recursal no tocante ao argumento de ser o imóvel bem de família da agravante — questão arguida originariamente em agravo de instrumento, configurando inovação recursal e extrapolando os limites objetivos da demanda, além de ter sido resolvida em sede de impugnação à penhora, decisão já transitada em julgado.
2. A penhora de bem imóvel do devedor encontra-se prevista no art. 835, inciso V, CPC. Realizadas a penhora e a avaliação, “o juiz dará início aos atos de expropriação do bem” (art. 875, CPC), alienação que será feita “em leilão judicial se não efetivada a adjudicação ou a alienação por iniciativa particular” (art. 881, CPC).
3. Extrai-se da certidão de ônus de referido imóvel que o bem é de propriedade exclusiva da agravante. E como bem destacado na decisão agravada, a “Certidão de Ônus demonstra, ainda, que o imóvel não foi fracionado em lotes menores. O parcelamento de solo exige a instauração de procedimento junto ao Governo do Distrito Federal e observância de requisitos legais [Lei 6.766/79], não sendo possível o fracionamento do lote nos autos deste processo para atender ao interesse da Devedora”.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.